Tribunal: TJDFT
Processo: 0006657-84.2013.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0026866-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS AGRAVADO: DANIELLE SUZAINNY DOS REIS CASTRO CARNEIRO DESPACHO Diante do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 614.873, em que foi fixado o Tema 474 em sede de repercussão geral, pelo qual estes autos encontram-se sobrestados, determino a intimação das partes no prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal